Tribunal: TJBA
Processo: 8052137-02.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052137-02.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARLENE PEIXOTO DE OLIVEIRA Advogado(s): EMILLY ANDRADE FIGUEIREDO, JULIANA FLOQUET SALES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANSERV. PLANO DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS. DABRAFENIBE E TRAMETINIBE. MELANOMA METASTÁTICO COM MUTAÇÃO V600E. NECESSIDADE COMPROVADA POR PRESCRIÇÃO MÉDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por beneficiária do PLANSERV, aposentada de 77 anos, diagnosticada com melanoma metastático virgem de tratamento sistêmico, com progressão da doença após tratamento inicial com Pembrolizumab, buscando a concessão de liminar e a confirmação definitiva para compelir o plano de saúde a fornecer os medicamentos Dabrafenibe 75mg e Trametinibe 2mg, prescritos por médico oncologista como melhor terapia disponível diante da sensibilidade da mutação genética V600E da doença aos inibidores específicos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é abusiva e ilegal a recusa do PLANSERV em fornecer os medicamentos antineoplásicos Dabrafenibe e Trametinibe, devidamente prescritos por médico oncologista, registrados na ANVISA e constantes do rol da ANS, para tratamento de melanoma metastático com mutação V600E, sob o fundamento de ausência de cobertura contratual, em face dos princípios constitucionais do direito à saúde e à vida, da boa-fé objetiva e da função social do contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito público subjetivo que se sobrepõe a restrições contratuais, devendo o Estado, gestor do PLANSERV, garantir o acesso ao tratamento médico adequado prescrito por profissional habilitado, especialmente em casos de doença grave com risco de morte. 4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais utilizados em tratamento contra o câncer, sendo abusiva a recusa de cobertura de medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente. 5. A escolha do tratamento e do medicamento compete exclusivamente ao médico habilitado que acompanha o quadro clínico do paciente, não cabendo ao plano de saúde interferir na indicação terapêutica sob o argumento de ausência de cobertura contratual, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 6. Os medicamentos Dabrafenibe (Tafinlar) e Trametinibe (Mekinist) encontram-se devidamente registrados na ANVISA, sendo prescritos conforme indicação constante na bula para tratamento de melanoma metastático com mutação ativadora V600E, caracterizando uso "on label" e integrando o rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS, nos termos do art. 18, inciso IX, da RN 465/2021. 7. A impetrante comprovou, mediante relatório médico detalhado, que o tratamento com Dabrafenibe e Trametinibe constitui a melhor terapia disponível para o seu caso específico, diante da progressão da doença após tratamento inicial com Pembrolizumab, sendo recomendado o início imediato sob risco de progressão de doença ou morte, evidenciando a urgência do fornecimento. 8. A negativa de cobertura configura ato ilegal e abusivo que viola direito líquido e certo da impetrante, frustrando sua legítima expectativa de obter o tratamento adequado para doença expressamente coberta pelo plano, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, inclusive na fase de execução contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052137-02.2023.8.05.0000, em que figura como impetrante MARLENE PEIXOTO DE OLIVEIRA e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do presente mandamus e conceder a segurança, confirmando a liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da relatora.